Tribunal: TJMMG
Processo: 2000282-12.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000282-12.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2001062-37.2025.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 09/12/2025 Publicação: 11/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente com o objetivo de obter a revogação da prisão preventiva, posteriormente afastada pelo Juízo de origem em audiência de custódia realizada em 25/11/2025, às 16h30min, com expedição de alvará de soltura e imposição de compromisso de comparecimento aos atos processuais (Eventos 56, 57 e 58 dos autos da ação penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da revogação superveniente da prisão preventiva, permanece interesse processual no prosseguimento do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revogação da prisão preventiva pelo Juízo primevo elimina o alegado constrangimento ilegal inicialmente apontado, afastando a utilidade do provimento jurisdicional buscado. 4. A superveniência de fato que altera a situação processual do paciente configura perda do objeto do writ, à luz da jurisprudência consolidada segundo a qual a cessação do estado de constrangimento à liberdade torna prejudicado o habeas corpus. 5. Precedentes dos tribunais pátrios reconhecem que o recolhimento ou o cancelamento do mandado de prisão, após a impetração, acarreta extinção anômala do processo por prejudicialidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Habeas corpus julgado prejudicado, em razão da perda superveniente do objeto. Tese de julgamento: 1. A revogação superveniente da prisão preventiva afasta o alegado constrangimento ilegal e acarreta a perda do objeto do habeas corpus, tornando o writ prejudicado. Dispositivos relevantes citados: — (não há referência explícita a dispositivos normativos no trecho fornecido). Jurisprudência relevante citada: – TJ/RJ, HC nº 0014841-10.2014.8.19.0000, Rel. Des. Denise Vaccari Machado Paes. – STF, RTJ 141/502, Rel. Min. Celso de Mello. – STF, RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o habeas corpus pela absoluta perda do objeto. RELATÓRIO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente Vanderlei José Alves Macedo, por meio do qual se busca, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, ainda, a substituição desta por medidas diversas da prisão. No mérito, pugna-se pela concessão da ordem, para que seja declarada a nulidade absoluta da ação penal, em face de defeito no ato de citação do paciente, assim como pela manutenção da sua liberdade. O impetrante, na exordial do writ (Evento 1 – INIC1), narra o seguinte: [...] O conjunto documental evidencia que, em 24 de setembro de 2025, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais ofereceu Denúncia em desfavor do PACIENTE, dando início formal à persecução penal. A peça acusatória foi distribuída à 2ª Auditoria de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, onde foi autuada sob o número 2000900-48.2025.9.13.0002. O Capitão Jhon, é desafeto do policial militar foi o responsável pelo inquérito e se quer juntamente com os demais militares conseguiu intimar/citar e sendo mantido cerceado o seu direito no dia 13/11/2025 para ficar recolhido em alojamento no 44º Batalhão da PMMG em Almenara-MG onde o paciente reside e tem filhos na cidade de Campanário-MG, decisão no mínimo desproporcional ignorando outras possibilidades e se o ato de ser intimado dos atos processuais dali saiu intimado e inclusive assumiu a defesa de acompanhar todos os atos processuais. Neste ato, foi atribuída ao PACIENTE a IMPUTAÇÃO da suposta prática do crime previsto no Artigo 235 do Código Penal Militar (Pederastia ou outro ato de libidinagem). Convém enfatizar que a referida peça acusatória é o documento que serve de fundamento para a iminente ameaça de coação à liberdade do PACIENTE, conforme demonstra a cópia integral da Denúncia criminal, que comprova o início formal da ação penal e descreve a acusação que ora se contesta. A narrativa contida na denúncia ministerial aponta que os fatos teriam ocorrido em 09 de março de 2025, na cidade de Pescador/MG. À luz do exposto na peça acusatória, o PACIENTE, na época dos eventos, encontrava-se na condição de militar agregado, aguardando os trâmites administrativos para sua transferência à inatividade. Haja vista que, em razão de sua situação funcional, o PACIENTE possuía acesso às chaves das instalações físicas do quartel da Polícia Militar local. A acusação descreve que, por volta das 02h06min daquela data, o PACIENTE, trajando roupas civis, teria utilizado seu acesso para adentrar as dependências do destacamento militar. O ingresso, segundo a IMPUTAÇÃO, teria ocorrido pelo portão lateral que dá acesso direto à área do alojamento, situado na Praça São Pedro, nº 68, centro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ora se quer há cadeia de custodia dos supostos vídeos nos autos acostados e que por razão de ser desafeto do paciente, o Cap PM tem motivos para violar o principio da imparcialidade. Esclarecidos esses pontos, a denúncia detalha que, após ingressar nas instalações, o PACIENTE teria permitido a entrada da civil Cléia Aparecida Pinto. Conforme a descrição fática da acusação, a referida senhora ingressou no quartel instantes após o PACIENTE, utilizando o mesmo acesso. Por este prisma, a peça acusatória sustenta que ambos permaneceram no interior do alojamento do destacamento. No referido local, teriam mantido contatos físicos descritos como de natureza lasciva, consistindo em abraços, beijos e carícias corporais mútuas. Finalmente, a IMPUTAÇÃO delimita o período em que tais atos teriam ocorrido, estendendo-se até aproximadamente as 04h40min da mesma madrugada. Conquanto tenha sido formalmente iniciada a ação penal com o oferecimento da denúncia em setembro de 2025, forçoso reconhecer que o PACIENTE, até a presente data, não foi formalmente citado para responder à acusação. Da mesma forma, não houve qualquer intimação processual válida para que tomasse ciência oficial da IMPUTAÇÃO ou para que pudesse constituir defesa técnica e exercer o contraditório. [...] Todavia, desde o recebimento da exordial acusatória pelo douto juízo castrense, o PACIENTE jamais foi formalmente chamado a integrar a relação processual. Não houve a expedição de mandado de citação, nem qualquer outro ato de comunicação processual que observasse as formalidades legais indispensáveis para cientificá-lo da acusação e oportunizar o exercício de sua defesa. O conhecimento sobre a existência da ação penal e a grave imputação que lhe é dirigida ocorreu por vias transversas e informais, à margem de qualquer rito processual válido. [...] Ante o exposto, requer a Vossa Excelência: a) O deferimento do benefício da justiça gratuita ao Paciente, por ser pessoa pobre na acepção jurídica do termo, conforme declaração anexa, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal; b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para expedir salvoconduto em favor do Paciente, VANDERLEI JOSÉ ALVES MACEDO, ou para determinar à Autoridade Coatora que se abstenha de decretar ou executar qualquer ordem de prisão ou aquartelamento decorrente da Ação Penal nº 2000900-48.2025.9.13.0002, até o julgamento final do presente Habeas Corpus, dada a manifesta ilegalidade da coação e o perigo na demora; c) Ao final, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus para, confirmando a liminar, declarar a nulidade absoluta da Ação Penal nº 2000900-48.2025.9.13.0002, desde o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 recebimento da denúncia, em razão da ausência de citação válida do Paciente, determinando-se o trancamento do referido processo; d) Sucessivamente ao pedido anterior, caso não seja acolhida a tese de nulidade, seja concedida a ordem de Habeas Corpus para garantir ao Paciente o direito de responder ao processo em liberdade, por manifesta ausência dos requisitos legais para a prisão preventiva, previstos no art. 255 do Código de Processo Penal Militar, e pela violação aos princípios da proporcionalidade e homogeneidade; e) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de alguma medida acautelatória, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, consistentes em: [...] f) A produção de prova documental pré-constituída, consubstanciada nos documentos que instruem a presente petição inicial; g) A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações que julgar necessárias no prazo legal; h) A intimação do ilustre representante do Ministério Público para que oferte seu parecer; [...] PEDIDO — SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR EM RAZÃO DO FILHO MENOR Diante do exposto, REQUER a Vossa Excelência: 1. O reconhecimento de que o paciente é pai e responsável direto por criança nascida em 2014, atualmente com 11 anos de idade, enquadrando-se na hipótese do art. 318, III, do Código de Processo Penal, aplicado subsidiariamente à Justiça Militar, por se tratar de filho menor de 12 anos incompletos que depende do genitor para sua rotina, estabilidade e cuidados essenciais. 2. A imediata substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, em razão: da absoluta prioridade constitucional conferida à criança (art. 227 da CF); da necessidade de proteção integral do menor; da inexistência de incompatibilidade com a disciplina militar; e da suficiência das medidas alternativas para assegurar a persecução penal. 3. Caso assim entenda Vossa Excelência, a aplicação cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão, tais como: [...] 4. A expedição de alvará de soltura, condicionado ao cumprimento da prisão domiciliar, em atenção ao melhor interesse da criança, que tem no paciente seu referencial afetivo e provedor. [...] Diante da ausência de elementos sobre a prisão mencionada pelo impetrante, este, cumprindo despacho, trouxe aos autos o mandado de prisão que consta no Evento 16. A douta juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que atuou como juiz das garantias, prestou suas informações no Evento 19, afirmando que não houve pedido de prisão do paciente no Inquérito Policial Militar, e que não determinou a sua prisão. Assim, verificando os documentos então juntados, vislumbrei que a ordem de prisão teria sido determinada pelo juiz de direito titular da 4ª AJME, sendo determinada a retificação quanto à autoridade coatora, bem como oficiado o precitado juiz, para prestar suas informações. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As informações do douto juiz de direito titular da 4ª AJME foram apresentadas no Evento 26 dos autos, confirmando o acautelamento do paciente, nos seguintes termos: [...] Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do 1° Sgt PM Vanderlei José Alves Macedo, tendo como autoridade apontada como coatora este juízo. O paciente foi indiciado no Inquérito Policial Militar nº 2000900-48.2025.9.13.0002 pela suposta prática do crime previsto no artigo 235 do Código Penal Militar (pederastia ou outro ato de libidinagem), ocorrido no dia 09/03/2025. Consta dos autos que o militar, estando nas condições de agregado, aguardando transferência para inatividade, teria adentrado ao local acompanhado de uma civil do sexo feminino, onde mantiveram atos de conotação libidinosa no período compreendido das 02h06min até as 04h40min, conforme as gravações feitas pelas câmeras do circuito interno de segurança do quartel. Procurado para a colheita de seu interrogatório, ainda em sede de IPM, o militar não foi encontrado, tampouco atendeu às ligações telefônicas, conforme consignado nos REDS nº 2025-029828039 e nº 2025-030673494-001. Recebida a denúncia nos presentes autos (Evento 4) e expedido o mandado de citação (Evento 6, MANDADO1), a dificuldade em localizar o acusado permaneceu, tornando infrutíferos os esforços para sua citação, de acordo com o teor do BOS nº 2025-047926705-001, juntado no Evento 8, OUT2. Dessa forma, resta evidente que o acusado vem, de forma deliberada, ocultando-se para frustrar a marcha processual, tendo se furtado às tentativas de intimação no curso do Inquérito Policial Militar e, posteriormente, à sua citação na presente demanda, demonstrando sua inequívoca intenção de obstar a persecução penal militar, consciente e persistentemente. Diante disso, foi decretada a prisão preventiva do acusado, com o objetivo de assegurar a aplicação da lei penal militar e a preservação dos princípios da hierarquia e disciplina, nos termos dos artigos 254 e 255, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar. Realizada audiência de custódia, no dia 13/11/2025 (ata em anexo), não foi registrado nenhum incidente durante a prisão, conforme relato do próprio 1º Sgt QPR PM Vanderlei José Alves Macedo, e gravação de vídeo realizada no ato. A defesa requereu o relaxamento da prisão e, subsidiariamente, a aplicação de cautelares diversas da prisão, noticia prática de crime de abuso de autoridade pelo Comandante da 155ª CIA. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão preventiva até a primeira audiência de instrução, oportunidade em que a manutenção da prisão poderá ser revisada. Ademais, requereu que 1º Sgt QPR PM Vanderlei José Alves Macedo fosse regularmente citado pelo 44º BPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Assim, considerando as circunstâncias dos fatos apurados, foi homologada a prisão preventiva, considerando não haver vício na prática do ato e pela regularidade da prisão, motivo pelo qual este juízo não verificou justa causa ou indícios da prática do crime de abuso de autoridade por parte do executor do mandado de prisão, portanto, indeferiu o requerimento de apuração de abuso de autoridade alegada pela defesa. Noutro giro, foi determinado que o acautelado permanecesse em alojamento, fora de cela, ou, alternativamente, que a cela permaneça com as portas abertas, não havendo oposição do Ministério Público quanto a essa medida. Na ocasião, também foi determinada a realização da citação do acusado por intermédio do Comandante do 44º BPM, unidade na qual se encontra acautelado, conforme se verifica no Evento 30 (MANDCITACAO2) dos presentes autos. Estas são as informações que tenho a prestar para a instrução e julgamento do Habeas Corpus nº 2000282- 12.2025.9.13.0000. Após as informações da real autoridade dita coatora, devidamente instruído o feito, conheci do presente writ e decidi pelo indeferimento de todos os pedidos liminares, nos termos da decisão no Evento 33 destes autos. O eminente procurador de justiça, no parecer do Evento 39, pugna pela denegação da ordem. Nos autos da ação penal de origem, foi realizada audiência de custódia no dia 25 de novembro de 2025, às 16h30min, tendo sido revogada a prisão preventiva, com imediata expedição do alvará de soltura, em cuja assentada o réu se comprometeu a comparecer em todos os atos do processo, como demonstram os Eventos 56, 57 e 58 dos autos da ação penal relacionada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, por meio do qual se buscava, em essência, a revogação da prisão preventiva. Eminentes desembargadores, conforme fiz constar do relatório, em reanálise dos autos, foi constatada a revogação da prisão preventiva nos autos de origem. Tudo está devidamente comprovado na ata da audiência de custódia realizada no dia 25 de novembro de 2025, às 16h30min, quando houve a revogação da prisão preventiva pelo Juízo primevo, com a expedição do alvará de soltura, em cuja assentada o réu se comprometeu a comparecer em todos os atos do processo, nos termos dos Eventos 56, 57 e 58 dos autos da ação penal relacionada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Resta incontroverso, então, que não mais subsiste o mandado de prisão em desfavor do paciente, nos termos dos documentos colacionados aos autos da ação de origem, como devidamente verificado por este relator. É patente a perda do objeto do writ, conforme a pretensão deduzida na inicial. Esse é o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, nos termos do aresto abaixo: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUINTA CÂMARA CRIMINAL HABEAS CORPUS Nº 0014841-10.2014.8.19.0000 IMPETRANTE: MARCO ANTONIO NOSSAR PACIENTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL RELATORA: DES. DENISE VACCARI MACHADO PAES HABEAS CORPUS. RECOLHIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO DETERMINADO PELA JUÍZA A QUO. PERDA DO OBJETO. Decisão prolatada pela Magistrada de piso após a impetração do writ, determinando o recolhimento do mandado de prisão, o que importa na perda do objeto deste remédio heroico. De igual modo, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento inequívoco sobre a prejudicialidade do remédio heroico. Confira-se: Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu status libertatis, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor. Precedentes. (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO) – A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo. (RHC 83.799 - AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Ante o exposto, considerando a verdade estampada nos fatos descritos acima e, por conseguinte, entendendo que cessou o suposto constrangimento ilegal apontado pelo paciente, julgo prejudicado o habeas corpus, pela absoluta perda do objeto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer prejudicado o pedido formulado na presente ação. Na oportunidade, registro que, apesar de constar na inicial o pedido de declaração de nulidade da ação penal instaurada contra o paciente, na manifestação constante do evento 49, o impetrante pede o arquivamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 da presente ação, por reconhecer que a soltura do paciente prejudicou o pedido formulado. Com efeito, não se pode vislumbrar qualquer nulidade da ação penal instaurada em face do paciente e, no curso do processo de conhecimento, poderá o paciente produzir as provas necessárias à realização ampla de sua defesa. Os limites estreitos da ação de habeas corpus não permitem igual produção probatória e a mesma amplitude ao exercício da defesa. Diante desse cenário, em atendimento ao pedido superveniente formulado pelo impetrante, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do e. desembargador relator, para julgar prejudicado o Habeas Corpus, pela perda do objeto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de dezembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator